Tribunal: STF
Processo: HC 191166
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME –ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Comarca de Cerquilho/SP, no processo nº 1500264-91.2020.8.26.0599, condenou o paciente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante o cometimento do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o de imputação alusiva à associação para esse fim. Na dosimetria, teve como favoráveis as circunstâncias judiciais, impondo a pena-base no mínimo legal. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, assentando a dedicação a atividades ilícitas, observados os contornos da prática criminosa – venda de entorpecentes em festa popular com alta concentração de pessoas. Estabeleceu o regime fechado, levando em conta a hediondez do crime. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, reportando-se à permanência de motivos que ensejaram a custódia, à pena e ao regime fixados.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 610.847/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos por meio dos quais mantida a prisão preventiva. Argui cabível a causa de diminuição, afirmando preenchidos os requisitos legais. Sublinha a primariedade e os bons antecedentes. Aduz estabelecido o regime mais gravoso a partir da hediondez do crime, dizendo adequado o semiaberto. Aponta inobservados os verbetes nº 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 da Súmula do Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja revogada a custódia e, sucessivamente, assegurado o direito de aguardar o julgamento desta impetração no semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências e o reconhecimento do direito à causa de diminuição e a regime mais brando.
    2. O Juízo, ao não levar em conta a causa de diminuição, assentou a dedicação a atividades ilícitas, destacando os contornos do crime – venda de drogas em festa popular com alta concentração de pessoas. O fato de não haver imposto condenação considerada a associação para o tráfico não infirma a premissa. Atendeu-se o figurino legal.
    Ao estabelecer o regime inicial fechado, reportou-se à hediondez do crime. O Pleno, no julgamento do habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade desse entendimento, ante o princípio da individualização da pena, ressaltando inadequada a fixação, de forma automática, de regime mais gravoso. Norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a fixação da pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais negativas, mostra-se viável o semiaberto. 
    A conclusão acerca da adequação do regime semiaberto inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, no que incompatíveis. A última ocorre em regime fechado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo-crime nº 1500264-91.2020.8.26.0599, do Juízo da Comarca de Cerquilho/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. . 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator